Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – RE no 870.947/SE (Tema 810) – Atualização monetária e Juros de mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão parcialmente modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004638-12.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
EDVALDO SANTOS VERÍSSIMO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão parcialmente
modificada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004638-12.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 1004638-12.2014.8.26.0053 São Paulo.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados Edvaldo Santos Veríssimo e INSS.
Voto no 36.345
Vistos.
REPERCUSSÃO
GERAL RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) RE no 870.947/SE
(Tema 810) Atualização monetária e Juros de mora Questão
reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC Decisão parcialmente
modificada.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão deve ser reexaminada pela
Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados.
Neste contexto, a atualização monetária das parcelas em
atraso observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores;
após a vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o IPCA-E no lugar da TR, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004638-12.2014.8.26.0053 -Voto no
3
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento entre
os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de correção
monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sendo que esta
Turma entende aplicável o que ficou deliberado no Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a partir
de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que foi
julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Daí porque, ante o exposto, modifico parcialmente
a decisão proferida no V. Acórdão de fls. 131/137 (e adendo declaratório de fls.
175/177).
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)